Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. PETIÇÃO NÃO ANALISADA PELO JUIZ.
1. O Juízo de origem extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 485, I, ambos do Código de Processo Civil.
2. Em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, cabe ao juiz cooperar para que o processo siga seu curso rumo a um julgamento de mérito, nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil.
3. Deu-se provimento ao recurso.